Tribunal: TJDFT
Processo: 0003205-60.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003205-60.2013.8.07.0018 EMBARGANTE: TIAGO DE MATTOS PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 20/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR